Tribunal: STF
Processo: Pet 1503
Classe: Pet
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL E ESTADUAL. DENÚNCIA. FALSIFICAÇÃO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA
DESTA CORTE.
1.      Conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e
o Estadual. Empresa privada. Falsificação de guias de recolhimento
de contribuições previdenciárias devidas à autarquia federal.
Apuração do fato delituoso. Dissenso quanto ao órgão do Parquet
competente para apresentar denúncia.
2.      A competência originária do Supremo Tribunal Federal, a que
alude a letra "f" do inciso I do artigo 102 da Constituição,
restringe-se aos conflitos de atribuições entre entes federados
que possam, potencialmente, comprometer a  harmonia do pacto
federativo. Exegese restritiva do preceito ditada pela
jurisprudência da Corte. Ausência, no caso concreto, de divergência
capaz de promover o desequilíbrio do sistema federal.
3.      Presença de virtual conflito de jurisdição entre os juízos
federal e estadual perante os quais funcionam os órgãos do Parquet
em dissensão. Interpretação analógica do artigo 105, I, "d", da
Carta da República, para fixar a competência do Superior Tribunal
de Justiça a fim de que julgue a controvérsia.
        Conflito de atribuições não conhecido.